Tribunal: STF
Processo: RHC 215945
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandre da Silva Guimarães contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 669.817/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente, em primeiro grau, foi condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 2.150 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Em sede recursal, o Tribunal local deu provimento ao apelo defensivo para reduzir a sanção para 9 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, mantido o modo prisional fechado.



    Aduz o recorrente a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à ausência de provas de materialidade dos delitos a que restou condenado, dizendo ainda ser atípica a conduta que lhe fora imputada de “encomendar” drogas.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Alegações de que a imputação carece de materialidade, por ausência de objeto, e de que a conduta atribuída, “encomendar”, não está tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Improcedência. A materialidade do delito restou comprovada, pois foram apreendidos 1.588,8 g – mil, quinhentos e oitenta e oito gramas e oito hectogramas – de cocaína cuja propriedade foi atribuída aos membros da organização criminosa de que faz parte o Recorrente. Precedente. “Descabe falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva, pois, como bem destacado pela Corte Superior, “o fato de as drogas não haverem sido apreendidas com o paciente (…) não afasta a comprovação da materialidade delitiva”. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário.”



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para que o paciente-Alexandre seja absolvido pelo delito de tráfico e ainda o de associação ao tráfico de entorpecente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ENTORPECENTE APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE CORRÉU DEVIDAMENTE PERICIADO. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 



    2. A apreensão de drogas e a constatação da natureza entorpecente da substância por laudo toxicológico são imprescindíveis para demonstrar a materialidade do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No caso, embora não tenha sido apreendido entorpecente com o paciente nem toda a substância comercializada pelo grupo, observa-se que a materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo exame definitivo, que atesta a apreensão de 1.588,8 gramas de cocaína, em 24/2/2017, nos fundos da casa de um dos corréus, atribuída a propriedade aos membros da organização criminosa, composta pelo paciente e mais 12 agentes. Portanto, é inviável acolher o pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas pela ausência de materialidade delitiva. 



    3. Mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes e a sanção imposta ao paciente, em patamar superior a 8 anos, o modo prisional fechado se mostra adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, 2º, "a", do Código Penal. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à alegada ausência de provas para a manutenção da condenação imposta ao recorrente, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam existir acervo suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.



    Logo, para se chegar a conclusão que implique a absolvição do recorrente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    Anoto, por fim, a título de mero registro, que, ao contrário do alegado, a condenação do recorrente teve por fundamento fático o seu papel de fornecedor de drogas na organização criminosa voltada para o tráfico, sendo a conduta de “ALEXANDRE DA SILVA GUIMARÃES, vulgo COROA, traz[er] do Rio de Janeiro grande quantidade de drogas e a descarrega[r] na casa de DIQUINHO”, conforme se vê do título condenatório, não se tratando, portanto, de mera encomenda de entorpecentes.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente